Tribunal: STF
Processo: ARE 786865
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS. INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CORTE. RE 631.880-RG. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA EXTENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. RE 631.389-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 



    1. A Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, é extensível aos servidores inativos, no período em que não foi regulamentada por critérios específicos de avaliação de desempenho pessoal, sob pena de ofensa ao art. 40, § 8°, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. A extensão da GDPST não pode se dar ad aeternum, devendo restar limitada até que sobrevenha regulamentação da Gratificação de Desempenho da Lei 11.784/2008 e processados os resultados da primeira avaliação individual institucional. Precedente.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido confirmou a sentença que julgara a ação procedente para condenar a União ao pagamento das diferenças relativas à Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência Social e do Trabalho - GDPST, até a realização do primeiro ciclo de avaliação.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.